Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-85.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARCINEIA GOMES ARAUJO - CPF: 011.185.271-43 (RECORRENTE), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), Dulce (RECORRIDO), Rosenaldo (RECORRIDO), DULCINEIA GUIMARAES (RECORRIDO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ROSENALDO P . DE SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE BENS DO LOCATÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO POSSESSÓRIO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente AMARCINEIA GOMES ARAUJO postula pela obrigação de fazer para restituir os bens aprendidos indevidamente pelos Recorridos, bem como indenização por danos materiais e morais, em decorrência de referida conduta.

2. Consta dos autos que a Recorrente locou imóvel de propriedade dos Recorridos e restou inadimplente em 05 (cinco) mensalidade de aluguéis.

3. Em razão da inadimplência da Recorrente, os Recorridos apreenderam os bens de propriedade da Recorrente como forma de receberem os aluguéis atrasados.

4. Entendo que os Recorridos, em que pese fossem credores da Recorrente da mensalidade dos alugueis agiram contrário ao direito possessório assegurado ao Locatário, sendo que os atos realizados demandavam autorização judicial, o que não foi observado pelos Recorridos.

5. Nesse sentido, restou configurado o ato ilícito praticado pelos Recorridos.

6. O Recurso tem a finalidade de que fossem os Recorridos condenados ao pagamento de danos materiais, bem como fosse majorado o valor fixado a titulo de danos morais.

7. Em relação aos danos materiais, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o prejuízo material suportado pela conduta praticada pelos Recorridos, sendo a improcedência medida impositiva.

8. Já os danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente AMARCINEIA GOMES ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022